Tribunal: TCU
Processo: 002.556/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 429/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida nos subitens 1.8.1 e 1.8.2 do Acórdão 267/2018-TCU-Primeira Câmara , encerrar o processo e arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta decisão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao município de Aracaju/SE e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 002.556/2018-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Municipal de Obras e Urbanização. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.